Tribunal: TJES
Processo: 5016045-21.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016045-21.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BERNARDO DA ROS

APELADO: MAIZA DA ROS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DEFICIÊNCIA INTELECTUAL MODERADA. INCAPACIDADE RELATIVA. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CURATELA ASSISTENCIAL RESTRITA AOS ATOS PATRIMONIAIS E NEGOCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, que julgou procedente Ação de Curatela para decretar a interdição parcial do requerido e declará-lo relativamente incapaz para os atos da vida civil, nos termos do art. 4º, III, do Código Civil, nomeando como curadora a parte autora. O recurso sustenta que o laudo pericial atestou a capacidade do interditando para exprimir sua vontade, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial comprova incapacidade absoluta ou relativa do apelante; (ii) estabelecer a extensão e os limites da curatela diante do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial atesta que o apelante possui déficit intelectual moderado (CID-10 F71), com discernimento parcial dos fatos, mas incapacidade para atos negociais, financeiros e de maior complexidade, não havendo possibilidade de cura.

4. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (arts. 84 e 85) assegura o exercício da capacidade legal em igualdade de condições, limitando a curatela a medida excepcional e restrita aos atos patrimoniais e negociais, preservando a autonomia existencial.

5. A jurisprudência do STJ afirma que, após a Lei nº 13.146/2015, a incapacidade absoluta restringe-se aos menores de 16 anos, sendo que pessoas com deficiência intelectual podem ser apenas relativamente incapazes, sujeitas a curatela proporcional e específica (REsp 1.943.699/SP; REsp 2.124.428/RS).

6. A doutrina orienta que a curatela deve ser limitada ao necessário, de modo a não suprimir indevidamente a autonomia da pessoa com deficiência, devendo privilegiar sua autodeterminação nos atos existenciais.

7. No caso, a prova técnica evidencia que o apelante pode votar, contrair matrimônio e expressar sua vontade em situações simples, mas carece de discernimento para atos patrimoniais e negociais, justificando a manutenção da curatela assistencial restrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A incapacidade absoluta, após o Estatuto da Pessoa com Deficiência, limita-se aos menores de 16 anos.

2. A pessoa com deficiência intelectual moderada é relativamente incapaz, sujeitando-se à curatela restrita e proporcional às suas necessidades.

3. A curatela deve se limitar a atos patrimoniais e negociais, preservando a autonomia do curatelado nos atos existenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, art. 4º, III; CC, arts. 1.772, 1.775, § 1º, 1.780 e 1.782; CPC, art. 755, § 1º; Lei nº 13.146/2015, arts. 84 e 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.124.428/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.05.2024, DJe 17.05.2024; STJ, REsp nº 1.943.699/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13.12.2022, DJe 15.12.2022; TJ-MG, AC nº 10000200149888001, Rel. Des. Belizário de Lacerda, j. 09.08.2020, pub. 17.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016045-21.2022.8.08.0035

APELANTE: BERNARDO DA ROS

APELADA:
MAIZA DA ROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Bernardo da Ros

em razão da Sentença de Id 14191426, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vila Velha julgou procedente o pedido formulado na inicial da
Ação de Curatela
ajuizada por Maiza da Ros, a fim interditar o requerido, ora Apelante, para decretar a interdição e declará-lo “
relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o § 1º, do artigo 1.775 do mesmo diploma legal c/c art. 755, § 1º, do CPC
”, ressaltando, ainda, que “
a curatela fica limitada aos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial da pessoa curatelada
”. Nomeou-se como curadora a parte requerente, ora Apelada.

No recurso de Id 14191430, pugna-se pela reforma da Sentença objurgada ao argumento de que o laudo pericial expressou “
claramente que o Requerido tem condições de exprimir sua vontade
”.

Pois bem. Acerca do tema em discussão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ se manifesta no sentido de que “
Na ação de interdição, a prova pericial é de fundamental importância para que se constate a existência, ou não, de causa que justifique a decretação da interdição e, nessa hipótese, a sua extensão e seus limites, não se tratando de prova substituível por laudo médico unilateralmente produzido ou pela entrevista do interditando realizada pelo juiz
” (REsp n. 2.124.428/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024).

Mister, então, trazer à baila trechos do laudo pericial (Id 14191415, lavrado pela
expert
nomeada pelo juízo:

1. Qual o estado geral de saúde física do paciente? Apresenta doenças ou transtornos físicos (seja comprometendo estruturas ou funções corporais) que estejam limitando a sua capacidade funcional básica? Quais?

O requerido é portador de pan-hipopituitarismo diagnosticado aos 12 anos de idade e exibe, clinicamente, diabetes mellitus, hipotireoidismo, hipogonadismo e baixa estatura.

2. Em caso positivo, a capacidade funcional básica está limitada para:

a) Capacidade para recepção de comunicação, tais como: deficiência visual, auditiva, afasia de compreensão e outras.

Não.

b) Capacidade para a produção de comunicação, tais como: deficiência da voz ou da fala, afasia de expressão e outras.

Não.

c) Atividades mínimas de cuidado pessoal, tais como: tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro, locomover-se em casa, alimentar-se e/ou cuidar-se adequadamente quanto à processos de excreção.
Não.

d) Atividades instrumentais da vida doméstica, tais como: locomoção por deambulação nas proximidades de sua residência, fazer compras pequenas, fazer café, preparar sua comida ou realizar algum trabalho doméstico simples e/ou tomar adequadamente os seus remédios.

Sim.

3. Qual o estado geral de saúde psíquica do paciente? Apresenta diagnóstico sindrômico ou diagnóstico especificado de transtorno mental segundo o sistema CID? Qual(is)?

O requerido é portador de deficit intelectual moderado secundário ao panhipopituitarismo. (CID-10 F71).

4. Em caso positivo à pergunta de número 3, o quadro psicopatológico do paciente compromete as atividades mínimas de cuidado pessoal e das atividades instrumentais da vida doméstica?

Sim.

[...]

6. Submetendo-se o paciente a tratamento: a) Em quanto tempo pode haver a cura ou recuperação?

Não há possibilidade de cura ou recuperação.

5. Em caso afirmativo à pergunta de número 03:

a) Qual a natureza do quadro ou transtorno mental?

Não há transtorno mental detectável.

[...]

7. De uma forma geral, quanto à capacidade funcional complexa:

a) O paciente apresenta condições de discernimento dos fatos à sua

volta?

Sim.

b) Tem capacidade de gerenciamento autônomo dos interesses próprios? (morar sozinho, viajar desacompanhado)

Não.

c) Tem capacidade de votar em eleições?

Sim.

d) Tem capacidade de contrair matrimônio?

Sim.

e) Tem capacidade laboral?

Não.

f) Tem capacidade de dirigir automóvel?

Não.

g) Possui condições para praticar atos negociais, tais como comprar, vender, emitir e endossar cheques?

Não.

h) Tem condições de praticar atos complexos da vida civil sem causar prejuízo a si mesmo ou a outrem?

Não.

8. Tem capacidade, analisando uma situação, com juízo crítico, exprimir sua vontade?

Sim, embora a vontade seja viciada, tendo em vista o prejuízo cognitivo moderado.

Observa-se, portanto, que o requerido possui capacidade para determinados atos da vida civil, havendo que se ponderar, no caso, as reais necessidades do Apelante, pelo que trago à baila os seguintes dispositivos da
Lei Federal nº 13.146/2015
:

Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei. [...]

§ 3º A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível. [...]

Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial.

§ 1º A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto.

§ 2º A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado.

§ 3º No caso de pessoa em situação de institucionalização, ao nomear curador, o juiz deve dar preferência a pessoa que tenha vínculo de natureza familiar, afetiva ou comunitária com o curatelado.

Tendo em vista as peculiaridades do caso concreto e que,
in casu
, o Apelante, embora apresente condições de discernimento dos fatos à sua volta e tenha capacidade de votar e de contrair matrimônio, possui vontade viciada, em virtude de ser portador
de déficit intelectual moderado, razão pela qual se justifica a curatela para assistência de sua vida financeira e patrimonial.

Acerca do tema, a brilhante
lição de Maria Berenice Dias:

“
A tendência atual é dar maior liberdade ao curatelado, deixando-o praticar sozinho atos de natureza não patrimonial, cujos efeitos se limitam à esfera existencial
, como o caso do reconhecimento de paternidade. A proteção deve ocorrer na exata medida da ausência de discernimento, para que não haja supressão da autonomia, dos espaços de liberdade. As restrições à incapacidade de agir não existem para alhear os incapazes, mas para integrá-los ao mundo estritamente negocial. Segundo Pìetro Perlingieri, é preciso privilegiar, sempre que possível, as escolhas da vida que o deficiente psíquico é capaz, concretamente, de exprimir, ou em relação às quais manifesta notável propensão. A disciplina da interdição não pode ser traduzida em uma incapacidade legal absoluta, em uma ‘morte civil’.
Permitir que o curatelado possa decidir, sozinho, questões para as quais possui discernimento é uma forma de tutela da pessoa humana, pois a autonomia da vontade é essencial para o livre desenvolvimento da personalidade.
A real necessidade da pessoa com algum tipo de doença mental é menos a substituição na gestão patrimonial e mais, como decorrência do princípio da solidariedade e da função protetiva do curador, garantir a dignidade, a qualidade de vida, a recuperação da saúde e a inserção social do interditado. Para quem dispõe de discernimento parcial, a interdição deve ser limitada, relativa à prática de certos atos (CC 1.772 e 1.780), cabendo ao juiz delimitar sua extensão (CC1.772). Nesses casos, há a sugestão - mas não a imposição - de que as restrições sejam as mesmas previstas para os pródigos (CC 1.782). Como alerta Sérgio Girschkow Pereira, trata-se de curatela sem interdição. (...)
A curatela não leva à incapacidade absoluta do curatelado. Cabe distinguir o grau de incapacidade. Desse modo, o curador representa o curatelado absolutamente incapaz e o assiste quando sua incapacidade é relativa
.”
(
Sem grifos no original
)

Assim, e com fulcro no laudo emitido pela perita nomeada pelo MM. Juiz, segundo o qual a incapacidade da Apelante é relativa abrangendo “
atos negociais, tais como comprar, vender, emitir e endossar cheques
”
, é de se atribuir à curadora
poderes de representação para os atos relacionados aos direitos de naturezas patrimonial e negocial, a fim de suprir a impossibilidade de manifestação de vontade quanto aos mencionado temas.

Nessa toada, jurisprudência pátria, inclusive do Tribunal da Cidadania:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCAPACIDADE RELATIVA. NOVO REGIME ESTABELECIDO PELO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LIMITAÇÃO APENAS PARA OS ATOS DE CUNHO ECONÔMICO. CURADOR. INIDONEIDADE DAS PARTES INTEGRANTES DO FEITO. APARENTE CONFLITO DE INTERESSES COM A CURADORA NOMEADA NA SENTENÇA. SITUAÇÃO CONFLITUOSA ENTRE A INTERDITA E OS ORA RECORRENTES. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE NOVO CURADOR. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM QUE SE IMPÕE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O propósito recursal cinge-se a definir, além da negativa de prestação jurisdicional: i) o grau de incapacidade da interdita, a ensejar a sua interdição total ou parcial; e ii) a pessoa idônea ao exercício da curatela. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 3.
A partir da entrada em vigor da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência - EPD), a incapacidade absoluta para exercer pessoalmente os atos da vida civil se restringe aos menores de 16 (dezesseis) anos, ou seja, o critério passou a ser apenas etário, tendo sido eliminadas as hipóteses de deficiência mental ou intelectual anteriormente previstas no Código Civil. Precedente
. 4. Afigura-se descabido o reconhecimento da incapacidade absoluta da interdita, da forma como buscam os recorrentes nas razões do apelo especial, seja à luz da literalidade da lei (pois, com o advento do EPD, em seu art. 114, tal espécie de incapacidade se limita aos menores de 16 - dezesseis - anos), seja através dos laudos médicos e pericial juntados ao processo e devidamente analisados pelas instâncias ordinárias. 5.
A curatela, na esteira do art. 85, caput e § 1º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, limitar-se-á aos atos de cunho econômico (a exemplo dos relativos a negócios jurídicos de disposição patrimonial), não alcançando o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto
. [...] 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ, REsp n. 1.943.699/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022)
Sem grifos no original

AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA. PERÍCIA MÉDICA. ART. 2º DA LEI Nº 13.146/2015. INCAPACIDADE RELATIVA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO "IN CASU".
- As pessoas alcançadas por doença que as impede de exprimir sua vontade são consideradas relativamente incapazes - Lei 13.146/2015. -
O instituto da curatela deverá ser adotado aos deficientes de maneira excepcional, aplicando-se o regime da incapacidade relativa, bem como se restringindo à prática de atos patrimoniais, de maneira a preservar, na medida do possível, a autodeterminação para a condução das situações existenciais
. - A sanidade mental se presume, somente podendo ser conjurada por prova inconteste da incapacidade de entender e comportar-se de acordo com este entendimento. (v.v) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - FAMÍLIA - INTERDIÇÃO - ESTATUTO DA PESSOA DEFICIENTE (EPD - LEI NACIONAL Nº 13.146/2015)- CAPACIDADE -ATOS DA VIDA CIVIL: PRÁTICA - DEFICIÊNCIA FÍSICA - EXPRESSÃO VOLITIVA: NÃO COMPROMETIMENTO - CURATELA: IMPOSSIBILIDADE - TOMADA DE DECISÃO APOIADA: PEDIDO EXPRESSO: AUSÊNCIA. 1. A superveniência da maioridade faz cessar o interesse processual em ação na qual se discuta a guarda de filhos. 1. A pessoa com deficiência física cujas limitações não interfiram na sua capacidade volitiva não está sujeita à curatela. 2. É de se indeferir pedido de tomada de decisão apoiada (TDA) quando ausente manifestação expressa da pessoa deficiente interessada e sem apresentação do termo com os requisitos prescritos no art. 1.783-A, § 1º do CC. (TJ-MG - AC: 10000200149888001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 09/08/0020, Data de Publicação: 17/08/2020)
Sem grifos no original

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a interdição e curatela assistencial decretada pelo juízo
a quo
, a ser exercida pela parte Apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.